Tribunal: TJDFT
Processo: 0725039-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Previdência Complementar. Horas extras reconhecidas pela Justiça do trabalho. Juros de mora. Inexistência antes da liquidação.
1. Mantida a metodologia pericial quanto ao recálculo do benefício, diferenças mensais e reserva matemática, em conformidade com o regulamento do plano e o Tema 955/STJ.
2. A Previ não se encontra em mora, pois a majoração pretendida pelo autor/exequente depende da recomposição das reservas matemáticas. Logo, não são devidos juros moratórios desde a citação.